Tribunal: TJSP
Processo: 2009023-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Insurgência contra acórdão que indeferiu a denunciação da lide – Alegação de que o acórdão embargado foi omisso, de modo que o indeferimento da denunciação prejudica a defesa da embargante e da empresa denunciada - Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre a viabilidade da medida de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores – Insurgência contra acórdão que indeferiu a denunciação da lide – Alegação de que o acórdão embargado foi omisso, de modo que o indeferimento da denunciação prejudica a defesa da embargante e da empresa denunciada - Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre a viabilidade da medida de intervenção de terceiros postulada, inclusive assegurando a possibilidade de ação de regresso pela recorrente – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2009023-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
TOTVS S/A, são embargados BUDOWA LATIN AMERICA EIRELI e BYGGE
LATIN AMERICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009023-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2009023-38.2020.8.26.0000/50000
Embargante: TOTVS S/A
Embargdos: Budowa Latin America Eireli e BYGGE LATIN AMERICA
EIRELI
Comarca: Bauru
Voto no 2543
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão
contratual cumulada com devolução de valores –
Insurgência contra acórdão que indeferiu a denunciação da
lide – Alegação de que o acórdão embargado foi omisso, de
modo que o indeferimento da denunciação prejudica a
defesa da embargante e da empresa denunciada - Omissão –
Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre a
viabilidade da medida de intervenção de terceiros postulada,
inclusive assegurando a possibilidade de ação de regresso
pela recorrente – Caráter infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
contra acórdão (fls. 443/447) que, nos autos de rescisão contratual e devolução de
valores, decidiu pela improcedência do agravo da requerida, mantendo indeferida a
denunciação da lide postulada.
Os embargantes sustentam que houve omissão no acórdão
embargado, uma vez que, indeferida a denunciação da lide, a embargante e a própria
empresa denunciada estarão sendo privadas do regular exercício de seu direito ao
contraditório, além de pugnar pelo prequestionamento de dispositivos legais.
A embargada não apresentou manifestação (fls. 07)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009023-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta o embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Em verdade, a decisão guerreada analisou as questões
suscitadas pela embargante explicitando, com relação à denunciação da lide, no
presente caso, que a medida deve ser evitada quando ameaçar o bom andamento do
processo (fls. 446). Inclusive, assentou de forma clara a não violação de qualquer
direito atinente à parte, ora embargante, conforme segue: “Ademais, o
desatendimento da denunciação pretendida pelo agravante não implica em
perecimento de seu direito de regresso, garantia, aliás, assegurada pela própria
norma processual: '§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma
quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida'", pelo que não há que se falar em omissão.
Percebe-se, em verdade, que a embargante pretende a
rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de
caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a
providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto
Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009023-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do
embargante, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
opostos por TOTVS S/A.
FRANCISCO SHINTATE
Relator